Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706261-23.2018.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVANILDE PACHECO DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a agravante para que informe se persiste o interesse no julgamento do agravo interno, tendo em vista que o leilão que visa suspender estava designado para ocorrer nos dias 26 e 27 de outubro. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 11 de dezembro de 2020 14:44:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator